Tribunal: TJDFT
Processo: 0735830-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Com o advento da Lei no 11.419/2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo digital, restou prevista a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

2. No âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica é obrigatório nas ações que tramitam em Primeira Instância desde 17/9/2018, quando publicada a Portaria GC no 140/2018, e, nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a Portaria GPR no 239 de 7/2/2019.

2.1. No caso dos autos, sendo a agravante parceira de expedição eletrônica deste TJDFT, a sua intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos.

3. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.

3.1. No caso, a agravante foi devidamente intimada para cumprir a obrigação de fazer, quedando-se inerte, de forma que a imposição da multa é cabível e regular, não caracterizando, o pedido de cumprimento de sentença para seu recebimento, enriquecimento ilícito da credora.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.